Tribunal: TJSP
Processo: 1503506-58.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503506-58.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante FABIO ALVES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Fabio Alves dos Santos para, mantida sua condenação por
infrações às normas do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, e do artigo 329, ambos
do Código Penal, e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, reduzir
a pena final e já concursiva para sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão
e dois (2) meses e dez (10) dias de detenção, a de reclusão a ser inicialmente cumprida
no regime prisional fechado e a de detenção a ser inicialmente cumprida em regime
não mais gravoso que o semiaberto, além do pagamento de catorze (14) dias-multa,
fixados no patamar mínimo legal, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença ora
guerreada e comunicando-se de imediato para eventual ajuste na sua execução. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503506-58.2017.8.26.0536 -Voto no 12897
2
Apelação Criminal n.o 1503506-58.2017.8.26.0536 (2).
Apelante: Fabio Alves dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Santos – 2a Vara Criminal.
Voto n.o 12.897.
Apelação criminal. Roubo. Corrupção de adolescente. Resistência. Pena
de reclusão. Pena de detenção. Regime prisional inicial. Regime
fechado. Regime semiaberto. A pena de detenção não tem como ser
inicialmente cumprida senão em regime não mais gravoso que o semiaberto.
É que, ainda que haja concurso com pena de reclusão aplicada na mesma
condenação por outros delitos, tem-se que o direito brasileiro não admite,
especificamente para a pena de detenção, regime inicial mais veemente que
aquele intermediário (Código Penal, artigo 33, caput).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabio Alves dos
Santos em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena total e já
concursiva de sete (7) anos e sete (7) meses de reclusão e dois (2)
meses e dez (10) dias de detenção, no regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de quinze (15) dias-multa, fixadas essas diárias
no mínimo legal por incorrer em infração à norma do artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I e II, à norma do artigo 329, ambos do Código
Penal e à norma do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente (fls. 535-540).
Busca a absolvição em face da ausência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503506-58.2017.8.26.0536 -Voto no 12897
3
Sucessivamente, pleiteia o afastamento da majorante pelo emprego
de arma no roubo, reduzindo-se a pena.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 545-549) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 556-564).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Antes, subscreve-se o édito condenatório propriamente dito,
posto que, afinal, não restam dúvidas quanto à autoria dos fatos, ao
passo que a materialidade restou comprovada pela documentação
reunida nos autos e pela prova oral.
A vítima esteve em juízo e disse que, ao entrar em seu veículo,
foi abordada por dois assaltantes, um frontalmente, armado, sendo
esse o menor, e outro que ficou atrás de si. Informou que entregou
seu aparelho celular e as chaves do carro, de modo que ambos foram
posteriormente recuperados, pois os criminosos se envolveram em
um acidente.
Interrogado, o réu apresentou versão fantasiosa que o exime da
responsabilidade penal que lhe recai, sem sucesso, contudo. Disse
que o adolescente lhe propôs apenas a condução de um veículo e,
para tanto, lhe pagaria a quantia de mil reais. Questionado, disse que
pegou o carro sem saber que se tratava de um assalto. Quanto à
resistência, disse que os agentes policiais não deram qualquer ordem
de parada, não tendo atirado contra ninguém e, já em relação ao
adolescente, informou sequer saber seu nome.
Como dito, a versão é esdrúxula e deve ser prontamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503506-58.2017.8.26.0536 -Voto no 12897
4
repelida.
A dinâmica apresentada pela vítima colide com a autodefesa,
pois dá conta da autoria concursiva por parte do réu, descabendo
acolher que Fabio não percebeu que a ação, em verdade, se tratava
de um assalto. Ora, apenas a ingenuidade do réu pode fazê-lo estimar
que seria minimamente crível, para autoridades do sistema criminal de
justiça, que pudesse ele ter praticado um roubo sem querer, em
comparsaria com outra pessoa. Vale anotar, ainda, que a mera
divisão de tarefas não implica em menor culpabilidade, lembrando da
teoria monista adotada no sistema jurídico vigente, tudo o que afasta
também, no caso, alguma ilação quanto à participação de menor
importância.
Assim, restando claro que também o apelante objetivou e atuou
para a produção desse roubo, ficando, pois, mantida sua condenação,
assim como também ficam inalteradas aquelas atinentes à resistência
e à corrupção de menores. Primeiro que a prova policial apontou que
o réu, na companhia do adolescente, resistiu à prisão que seria
efetuada, fazendo-o com violência, pois, efetuados disparos com arma
de fogo contra a corporação. Depois que a corrupção de menores
também foi clara, afinal Fabio praticou delito na companhia do
adolescente, sendo o quanto basta para a configuração do delito,
tendo em vista sua natureza formal (Súmula 500 do STJ), pouco
importando a existência de registros pretéritos do adolescente perante
a Vara da Infância.
Feitas essas considerações, cumpre, então, apenas diminuir a
pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503506-58.2017.8.26.0536 -Voto no 12897
5
As penas-base partiram dos respectivos pisos legais, ou seja, de
quatro anos de reclusão, além de dez dias-multa, para o roubo; de um
ano de reclusão para a corrupção de menores e de dois meses de
detenção para a resistência.
Já na segunda etapa, elevou-se cada pena em um sexto por
conta da reincidência, de modo que alcançaram quatro anos e oito
meses de reclusão, além de onze dias-multa, para o roubo; um ano e
dois meses de reclusão para a corrupção de menores; dois meses e
dez dias de detenção para a resistência, consolidando-se nesses
mesmos patamares as penas desses últimos dois delitos.
Na última etapa, elevou-se a pena do roubo em três oitavos, o
que ora se ajusta para que o aumento fique restrito ao mínimo de um
terço, consolidando a reprimenda em seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão, além de catorze dias-multa.
As majorantes são inequívocas, pois além do roubo ter sido
cometido em concurso de agentes (réu e adolescente), houve o
emprego de arma de fogo, positivado pela vítima, sendo prescindível
sua apreensão e perícia, como há muito decidem os Tribunais
Superiores.
Contudo, não obstante a duplicidade de majorantes, não deve
ser produzido aumento extraordinário (Súmula 443 do STJ), anotando-
se que a pluralidade de agentes foi mínima, assim como o número de
arma.
Finalmente, quanto aos enlaces das penas, deve ser
reconhecido o concurso formal entre o roubo e a corrução de
menores, elevando-se a maior pena (roubo) em mais um sexto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503506-58.2017.8.26.0536 -Voto no 12897
6
conta do número de infrações, alcançando-se, a pena final total e
concursiva, o patamar de sete anos, três meses e três dias de
reclusão, além de catorze dias-multa, somando-se, é claro, os dois
meses e dez dias de detenção derivados do crime de resistência.
Ora, se com a mesma conduta ? a prática do roubo em
concurso de agentes ? tem-se como agredidos dois bens jurídicos
diversos ? o patrimônio da vítima e a moralidade do adolescente ?
então estamos diante um caso clássico de concurso formal de duas
infrações, mesmo porque, à evidência, nem a mais rigorosa das
mentes aqui ousaria falar, concretamente, em desígnios autônomos.
O regime inicial de cumprimento das penas concursivas de
reclusão não merece reparos.
É que se tratou de crimes patrimonial, contra adolescente e
contra a administração em geral, tudo praticado por pessoa
reincidente e com emprego de arma de fogo ? o que por si só já
enseja maior reprovabilidade ? , restando latente que qualquer
abrandamento não traduziria a proporcional resposta jurisdicional.
Não há também que não há de se lançar mão da ferramenta da
detração penal, pois a fixação do regime não decorreu
exclusivamente da extensão das penas.
Todavia, a pena de detenção não tem como ser inicialmente
cumprida senão em regime não mais gravoso que o semiaberto. É
que, ainda que haja concurso com pena de reclusão aplicada na
mesma condenação por outros delitos, tem-se que o direito brasileiro
não admite, especificamente para a pena de detenção, regime inicial
mais veemente que aquele intermediário (Código Penal, artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503506-58.2017.8.26.0536 -Voto no 12897
7
caput).
As mesmas razões obstam a substituição da reprimenda ou sua
suspensão condicional dessas penas privativas de liberdade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Fabio
Alves dos Santos para, mantida sua condenação por infrações às
normas do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, e do artigo 329,
ambos do Código Penal, e do artigo 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente, reduzir a pena final e já concursiva para sete (7)
anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dois (2) meses e
dez (10) dias de detenção, a de reclusão a ser inicialmente cumprida
no regime prisional fechado e a de detenção a ser inicialmente
cumprida em regime não mais gravoso que o semiaberto, além do
pagamento de catorze (14) dias-multa, fixados no patamar mínimo
legal, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença ora guerreada
e comunicando-se de imediato para eventual ajuste na sua execução.
Mazina Martins
Relator